Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-85.2020.8.11.0059
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000636-85.2020.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALDO LOPES DA SILVA - CPF: 002.821.221-50 (RECORRIDO), ISAAC DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 006.084.611-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000636-85.2020.8.11.0059

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Porto Alegre do Norte/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Aldo Lopes da Silvs

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SEGURADORA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se o consumidor alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, obriga a requerida a devolver em dobro o valor cobrado de forma indevida.

Mantem-se o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00, devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Para CONDENAR a requerida a restituir em dobro as quantias descontadas indevidamente, ou seja, o valor de R$ 472,22.

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).

Trata-se o caso de descontos realizados na conta corrente em que o Autor recebe seu benefício previdenciário, pelo valor de R$ 33,73 que totalizaram a importância de R$ 202,38.

No presente caso, verifico que a seguradora não apresentou o contrato pactuado entre as partes que pudesse justificar a contratação entre as partes e, em que pese tenha afirmado a Requerida que a contratação tenha sido realizada via telefone, caberia a ela trazer aos autos, o áudio desta contratação, sendo as telas sistêmicas insuficientes para realizar tal prova.

Desse modo, restou evidenciado que são indevidos os débitos na conta corrente do Autor, visto que inexiste a prova da contratação destes, de modo que a restituição dos valores é à medida que se impõe.

Isso porque eventual conduta delituosa de terceiro não exclui a responsabilidade dos fornecedores, uma vez que esta decorre do risco inerente à atividade econômica desenvolvida.

Na espécie as requeridas praticaram erro inescusável, efetuando descontos ilegais no recebimento da aposentadoria da parte autora, relativos a contrato de seguro por ele desconhecido, causando grandes transtornos a recorrida.

Neste caso, a repetição do indébito deve ser dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, na medida em que o Recorrido teve descontado indevidamente dos seus proventos, valores decorrentes do suposto contrato de seguro, com redução dos parcos ganhos da parte com o benefício percebido, acontecimento esse que causa transtorno, aborrecimento e angústia, o suficiente para ensejar direito a indenização desta natureza, além de ter tentado resolver o problema administrativamente, no entanto, sem sucesso.

Neste sentido:

DECLARATÓRIA C/C E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descumprimento do artigo 373, II, do CPC.
É ônus do fornecedor comprovar toda a contratação com a apelante, inclusive demonstrar que as informações

eram efetivamente acessíveis, transparentes e suficientes para o integral conhecimento pelo consumidor.
Negócios jurídicos de tal natureza que são imputados ao consumidor, muitas vezes, sem seu efetivo conhecimento, o que não pode ser tolerado, uma vez que apenas demonstram que o fornecedor, sem a observância do direito positivo pátrio, apenas visa fomentar suas atividades e seus lucros. DANOS MORAIS. Caracterização.
Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora.

Na atual dimensão do direito civil constitucionalizado, os contratos devem ser observados como forma de assistência mútua, pois quem contrata é o "ser" e não o "ter", razão pela qual os contratos não possuem apenas como elemento teleológico a circulação de riquezas, estando atrelados a uma forma de cooperação entre os contraentes, decorrente de sua função social, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, já que a imposição de contratação sem a devida transparência efetivamente não atende a função social do contrato.

Prática abusiva, na forma do artigo 39, IV, do CDC, uma vez que os fornecedores se prevaleceram da condição da consumidora, pessoa idosa, para impingir-lhe seus serviços e promover descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, causando concretos prejuízos à apelante.
Repetição do indébito em dobro dos valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor apelante (art. 42, p. ú., CDC). Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1010982-28.2018.8.26.0066; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019) (grifo nosso)

Em relação ao
quantum indenizatório
, entendo que o valor fixado deve ser mantido, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento mantendo a sentença inalterada.

O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator